Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NOTIFICAÇÃO POR TELEFONE PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REMESSA DE BOLETO NÃO PAGO PELO SENTENCIADO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.

1. Nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, o curso da prescrição interrompe-se pelo início ou continuação do cumprimento da pena.

2. Não consiste em causa interruptiva da prescrição da pretensão executória a simples notificação do condenado, por telefone, para iniciar ou continuar o resgate da prestação pecuniária, com remessa de boleto não pago pelo sentenciado, sem que essa diligência telefônica tenha sido computada, pelo Juízo da Execução, como tempo de pena cumprida.

3. Recurso provido.